Tribunal: TJDFT
Processo: 0716793-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. RECOLHIMENTO NOTURNO. DETRAÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO DE VISITA. IRMÃO DO CONDENADO EM CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO. RESTRIÇÃO DEVIDA.

1. Não se submete à detração penal o período em que o condenado esteve em liberdade provisória com o dever de recolhimento domiciliar noturno.

2. O direito do preso a visitas não é absoluto e pode ser restringido, de acordo com as circunstâncias do caso concreto, conforme autoriza o parágrafo único do artigo 41 da Lei de Execução Penal.

3. Nos termos do artigo 6° da Portaria n° 8 de 25 de outubro de 2016 da Vara das Execuções Penais do Distrito Federal, o cumprimento de pena em regime aberto impede a realização de visita em estabelecimentos prisionais.

4. Recurso conhecido e desprovido.